Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718110-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA OLIVEIRA PASSOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da cumprimento de sentença (processo no 0702305-84.2023.8.07.0018) oposto por VANIA OLIVEIRA PASSOS, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente Distrital, rejeitando, contudo, a ilegitimidade do exequente, assim como o excesso de execução. Eis o teor do decisum questionado (id. 158278269, dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 iniciado por VANIA OLIVEIRA PASSOS, em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação no ID 155241117 na qual alega: a) Não adesão ao Juízo 100% digital; b) Impugnação à gratuidade de justiça; c) Preliminar de ilegitimidade ativa; d) Ilegitimidade ativa e/ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; e) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Preliminar de ilegitimidade ativa Sustenta o Impugnante a ilegitimidade ativa do Exequente, também, sob o argumento de que ele é titular do cargo da polícia civil e seu Sindicato seria outro que não o SINDIRETA. Embora seja interessante tal tese, o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente o Exequente, senão vejamos. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: (...) Outrossim, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893, ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014. Negritada) Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, em caso similar, na Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96), inclusive, em análise da legitimidade do SAE/DF, foi citado o julgado proferido no RE 159228, pelo Pretório Excelso, a saber: (...) Dessarte, malgrado a alegação de que o Exequente ocupa o cargo de policial, ele também é representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidor integrante da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. Ilegitimidade ativa e ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; O DISTRITO FEDERAL sustenta que “A parte exequente sequer demonstrou a filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial.” Assim, assevera que “a parte não fez prova a da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial.” De partida, consigno que não assiste razão ao Impugnante. Vale lembrar que o Sindicato, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDICATO) de direito alheio (Impugnados). (...) Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do e. TJDFT, in verbis: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei).” Ademais, quando o julgamento do recurso de apelação e remessa oficial o i. Desembargador Relator tratou do tema da ilegitimidade ativa e, na oportunidade, salientou a desnecessidade de filiação ou autorização expressa dos filiados para defesa dos interesses da categoria. Em vista disso, AFASTO essa preliminar. Do alegado excesso à execução Dos índices e da taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que “A Autora calculou juros de mora de 1% a partir de 18/08/1997 e aplicou IPCA-e a partir de 29/06/2009 até novembro/2021. Esta Gerência, por sua vez, calculou juros de mora de 1% a partir de 01/09/1997, que foi a data de impetração da ação coletiva, e utilizou a TR a partir de 28/06/2009, tendo em vista que este é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Além disso, a Autora demonstrou índices de juros da poupança superiores aos calculados por esta Gerência, apesar de o período aplicado ter sido semelhante em ambos os cálculos. E em relação à Selic, a Autora atualizou os valores a uma taxa de 15,33% até fevereiro/2023, enquanto que para o mesmo intervalo, a taxa utilizada por esta Gerência corresponde a um percentual de 13,61%.” Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). (...) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 155241117. b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; b 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. B 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, condeno a Impugnada a pagar custas finais e honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 152185505. Consigno que o ressarcimento das custas processuais (ID 152065665) integram o crédito principal. Preclusa a presente decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 152185505 e o reembolso das custas processuais ID 152065665. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.(...). ” grifos no original Em suas razões recursais (id. 46591763) a parte agravante argumenta, em síntese, ser necessário o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, por ser servidor da PCDF, pertencente à categoria abrangida pelo SINPOL/DF, não sendo possível se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA, pelo fato deste Sindicato não representar a categoria dos agentes da Polícia Civil do DF. Defende, ainda, em relação à ilegitimidade ativa, que a parte exequente, ora agravado, não demonstrou a filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, não possuindo, assim, legitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Ultrapassada a preliminar, no mérito, aponta excesso de execução, sendo o valor correto o indicado na manifestação e planilhas anexadas aos autos. Nesse contexto, registra que “o período de cálculo considerado pela PGDF foi baseado na limitação dada pela decisão da Ação Coletiva no 32.159/97(ID 64775375, pg 109 do Processo n. 32159/97), em que foi estipulado o período de pagamento do Auxílio-Alimentação como sendo desde a data da supressão do pagamento até a data da impetração do mandado de segurança coletivo, qual seja, 28/04/97. A parte autora, em seus cálculos, não observou essa limitação.” Ao final, requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado, bem como o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, o julgador a quo expressamente consignou que “Preclusa a presente decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019.” Nesse sentido, determinou o envio dos autos à contadoria judicial, com posterior vista às partes, circunstancias que, a princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. De outro lado, quanto à probabilidade de existência do direito a que se socorre o Agravante, observo que a decisão recorrida analisou a questão relativa à legitimidade do agravado sob o aspecto da representação sindical nos autos da ação de conhecimento, não havendo qualquer consideração concernente ao fato de pertencer ele a entidade pública diversa daquela que figurou no processo, circunstância que demanda análise mais efetiva do caderno processual, sobretudo para que não se incorra em possível supressão de instância. De qualquer modo, o fato de o agravado ocupar cargo de Policial Civil do Distrito Federal, em tese, não lhe retira a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, haja vista que a referida categoria também pode ser representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez esse Sindicato representa os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diante destas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora